Tribunal: TJBA
Processo: 0572462-89.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572462-89.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA TELMA DE SOUSA SAVASTANO e outros (4)

Advogado(s)
:
LEONARDO DE CASTRO DUNHAM

APELADO: SILOMA GUIMARAES CAMPOS

Advogado(s)
:
THEMIS MARIA DA GLORIA DE SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: Direito processual civil. Embargos de declaração contra acórdão em ação possessória. Alegação de composse fundada em herança. Inexistência de vício no julgado. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos com fundamento em suposta omissão do acórdão quanto à análise da alegação de composse exercida sobre o imóvel em litígio, na condição de herdeiros do antigo possuidor. Sustentam que mantinham posse conjunta antes do falecimento do autor da herança e continuaram praticando atos possessórios posteriormente, requerendo, com base nisso, o reconhecimento da composse e a procedência do pedido de reintegração na posse.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em verificar se o acórdão incorreu em omissão por não examinar o argumento de composse com fundamento em direitos hereditários, o que, segundo os embargantes, afastaria a necessidade de propositura de ação petitória.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir fundamentos do acórdão ou obter efeito modificativo fora das hipóteses legais.

4. O acórdão impugnado enfrentou de modo claro e suficiente todos os fundamentos relevantes para o deslinde da controvérsia, afirmando que não houve comprovação de posse anterior efetiva, tendo os autores apenas apresentado documentos de pagamento de tributos e alegações de visitas esporádicas.

5. A alegação de composse fundada na condição de herdeiros não afasta a exigência de demonstração concreta e atual do exercício da posse, sendo insuficiente a mera titularidade de direitos hereditários para justificar tutela possessória sem comprovação de poder de fato sobre o bem.

6. Ficou consignado que a ação possessória tinha nítido caráter petitório, com fundamento em alegações de domínio e herança, e não em posse efetiva, o que afasta a proteção possessória conforme o art. 561 do CPC e precedentes do STJ.

7. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a sanar, os embargos configuram pretensão de rejulgamento da matéria, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração rejeitados
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
de
nº
0572462-89.2014.8.05.0001
, em que é embargante
MARIA TELMA DE SOUSA SAVASTANO e outros
e embargado

SILOMA GUIMARAES CAMPOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.